Tribunal: TJMT
Processo: 1025176-83.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1025176-83.2020.8.11.0000
Agravante: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Agravado: BRYAN JOSH DA SILVA FERRI
Proc. origem: ° 1052215-29.2020.811.0041
5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
Do exame, verifica-se que a seguradora agravante não colacionou o comprovante do recolhimento do preparo feito no ato da interposição do recurso (art. 1007, §4o, do CPC).
O art. 46, parágrafo único, da Resolução TJ-MT/TP n. 03, de 12 de abril de 2018, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1a e 2a instâncias do Poder Judiciário de Mato Grosso, prescreve que o peticionante deverá juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento, no prazo máximo de 05 dias.
Resolução TJ-MT/TP no 03/18:
“Art. 46. A emissão de guia de distribuição está disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no link emissão de guias eletrônicas, sendo obrigatória a inclusão do número do processo distribuído, que será automaticamente vinculada ao processo eletrônico.
Parágrafo único. O peticionante deverá juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento, no prazo máximo de 05 (cinco) dias”.
O recurso foi interposto em 24.11.2020 (Id. 67766486) e o recolhimento do preparo se deu em 26.11.2020, na forma simples (Id. 68264988).
Assim, com base no §4o, do art. 1.007 e §3o, do art. 1.017 c/c parágrafo único do art. 932, todos do CPC, intime-se o agravante para, no prazo de 5 dias, proceder o recolhimento do preparo, em dobro, sob pena de deserção.
Cuiabá, 30 de novembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator